Tribunal: TJMT
Processo: 1001940-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001940-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), NELCI CRISTINA ROZA SORESEN - CPF: 036.014.371-71 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS
-
PRETERIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO
– CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração, o que não restou evidenciado na espécie.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por NELCI CRISTINA ROZA SORESEN face a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1001072-84.2021.8.11.0002, que indeferiu o pedido liminar.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante que fora classificada na 30a (trigésima) colocação no concurso público realizado pelo Município de Várzea Grande (Edital no 002/2017), para o cargo de Assistente Social, para o qual foram ofertadas 19 (dezenove) vagas.

Argumenta que além das vagas oferecidas, foram chamados mais 8 (oito) candidatos.

Assevera que cinco candidatos aprovados tiveram o instituto da posse sem efeito e, ainda, que oito candidatos da lista de aprovados foram exonerados.

Aduz que a Administração Pública se utiliza da contratação de servidores temporários, para o exercício da função prevista no concurso público, em detrimento dos candidatos classificados e situados em cadastro de reserva.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando ao agravado que proceda a sua imediata nomeação no cargo de assistente social.

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID

76531519
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID

84210984
).

A Procuradoria-geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Agravo de Instrumento (ID
86929979
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
NELCI CRISTINA ROZA SORESEN
impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato do Município de Várzea Grande, visando ser nomeada no
cargo de Assistente Social, para o qual foi classificada na 30a (trigésima) colocação no concurso público.

O Juízo
a quo
indeferiu a liminar, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Da análise dos autos tenho que o pedido da agravante não merece acolhimento.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima"
, o que não é o caso dos autos.

Depreende-se que a agravante logrou êxito em se classificar na 30a (trigésima) colocação no cargo para qual foram ofertadas dezenove vagas.

Como se sabe, a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.

Não bastasse, compulsando os autos, não obstante a existência de indícios de que alguns candidatos aprovados no certame não tomaram posse e foram exonerados, mostra-se prudente o aguardo do contraditório.

Até porque, em análise a documentação juntada, vislumbra-se que alguns não foram exonerados do cargo vindicado pela agravante para sua nomeação; por exemplo, a candidata Mércia Lúcia Gonçalves, foi exonerada do cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social (ID 75490965 - Pág. 1) e já a candidata Miralva Clementina da Silva foi exonerada do cargo de Assistente Social (ID 75490966 - Pág. 1).

De mesmo modo, inexistem elementos nos autos que demonstrem, indene de dúvidas, que há contratados temporários no exercício da função prevista no certame e na localidade para a qual a agravante prestou concurso público.

Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal deixou assente no TEMA 161, quando do julgamento do RE 598099/MS, em 10/08/2011, que a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará as nomeações, dentro do prazo de validade do concurso, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado

Destaco:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Assim, conclui-se que não se pode falar em direito subjetivo de nomeação antes da expiração do prazo de validade do concurso, uma vez que a Administração Pública tem até o último dia do prazo estabelecido para nomear os candidatos aprovados dentro e fora do número de vagas, conforme a conveniência e oportunidade.

E, no presente caso, em 02/04/2020, o ente público, por meio do Edital de Prorrogação n. 02/2020, estendeu o prazo de validade do Concurso Público Edital n. 02/2017, por mais 02 (dois) anos. Assim, o prazo do certame expira em 02/04/2022.

Logo, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.

Com essas considerações,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, o que implica na manutenção da decisão agravada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021